Tribunal: TJMT
Processo: 1020956-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rafael Souza Araújo, contra ato praticado pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Violência Doméstica da Comarca de Várzea Grande – MT, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, pela suposta autoria do crime de Ameaça, no âmbito da violência doméstica, em descumprimento de medidas protetivas, impostas em favor de sua ex-companheira.
Alegou o Impetrante: I) fundamentação inidônea do decreto constritivo, ante a ausência dos pressupostos, especialmente a ausência de descumprimento das medidas protetivas impostas, ao argumento que já havia expirado o prazo das mesmas; II) predicados pessoais favoráveis ao Paciente; III) ofensa aos Princípios da Homogeneidade e Presunção de Inocência; e, IV) suficiência de medidas cautelares diversas. No mérito, pugnou a concessão da ordem em definitivo.
Anexou documentos (Id’s 60867991 a 60869954).
Eis o relato.
Extrai-se dos autos que o Paciente Rafael e a vítima Fabíola conviveram, por aproximadamente 11 anos (entre namoro e união estável), sendo que, coabitaram por cerca de 4 anos e desta união tiveram 2 filhos (um menino de 6 anos e uma menina de 3 anos), estando separados há cerca de 7 meses.
De acordo com o termo de declarações da vítima, lavrado em 13.3.2020 (Id.60869954), o casal havia se separado no ano de 2018, porque Rafael agrediu Fabíola. E, à época, a vítima requereu medidas protetivas, todavia, depois pediu a exclusão das mesmas, em razão do inconformismo de Rafael com a separação. Tendo em vista a insistência nas ameaças, ultrapassados dois meses, Fabíola consentiu que ele voltasse a morar com ela e os filhos.
Entretanto, logo depois, Fabíola decidiu ir morar na casa de sua genitora e, na data de 9.3.2020, Rafael pediu para conversar, quando, novamente, lhe proferiu várias ameaças, dizendo que não conseguia viver sem ela, que se não reatassem e a visse com outra pessoa, mataria aos dois. Demais disso, teria proferido várias palavras de baixo calão contra Fabíola, o que a motivou a requerer novas medidas protetivas.
Assim, em 17.3.2020, o Juízo, ora acoimado de coator, deferiu medidas protetivas em favor de Fabiola (Id. 60869954), pelo prazo de 6 meses, determinando:
I - AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06);
II - PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 1000 (Hum Mil) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/06);
III - PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06);
IV - PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06);
V - RECONDUÇÃO DA OFENDIDA E DOS SEUS DEPENDENTES AO RESPECTIVO LAR E DOMICÍLIO, após o afastamento do agressor (art. 23, II, da Lei no 11.340/06);
VI - PRIORIDADE DE MATRÍCULA/TRANFERÊNCIA DE SEUS DEPENDENTES EM INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA MAIS PRÓXIMA DE SEU DOMICÍLIO (art. 9, § 7o, da Lei no 11.340/06).
Ocorre que, na data de 28.9.2020, policiais foram acionados para atenderem uma ocorrência. Segundo Fabíola declarou aos agentes, ela havia sido levada por Rafael, à força, sob ameaça, para ficar na companhia do mesmo, em um condomínio e que, naquela manhã, saíram no carro de Rafael, juntamente com os filhos menores para irem ao mercado, mas, no caminho, ele fez várias ameaças de morte, dizendo que se não continuasse a morar com ele iria matá-la e, caso ela resolvesse ter um novo relacionamento também a mataria, bem como ao novo namorado.
Em suas declarações à autoridade policial, Fabíola disse que, apesar de pedir para Rafael diminuir a velocidade do carro, pois as crianças estavam sem cadeirinha e poderiam morrer, ele lhe respondeu que, caso acontecesse algo com os filhos ele a mataria. Fabíola declarou, ainda, que desde a separação do casal não pode mais ter vida social, uma vez que Rafael a ameaça constantemente, por aplicativo de celular (whatsapp), ligações telefônicas e pessoalmente e, além disso, já teria sido agredida muitas vezes por ele (Id. 40027008).
Por esse motivo, o Paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, teve convertida sua prisão em preventiva.
I – Fundamentação inidônea da prisão preventiva
Alega o Impetrante, que o decreto da prisão preventiva do Paciente não tem substrato legal, uma vez que lhe faltam os pressupostos do art. 312 do CPP.
Sustenta que inexiste medida protetiva em aberto, uma vez que havia sido decretada por apenas 6 meses, a partir de 17.3.2020, prazo este já ultrapassado.
Ressalva ainda, que foram feitos 5 distribuições da atual medida protetiva deferida à vítima e, portanto, os registros em desfavor do Paciente não podem servir para embasar a decisão, pois foram expedidos por erro de repetição.
A priori, o inconformismo não prospera.
Pude observar do decreto atacado, que o Magistrado manteve a constrição cautelar, justificando que persiste a necessidade da prisão, em razão do descumprimento de medidas assecuratórias deferidas em favor da ex-convivente do segregado, lastreando o julgado nos indícios de materialidade e autoria delitivas e a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente a integridade da vítima, a fim de se evitar a prática de um crime mais grave, tendo em vista a reiteração do Paciente, e para garantir a execução das medidas protetivas.
Ao analisar o decreto primevo (Id.60869954), vislumbrei que o Magistrado fundamentou a constrição na existência concreta dos requisitos do artigo 312, caput e art. 313, II do CPP, ante a desobediência de medidas protetivas de urgência, ainda em vigor, em favor da vítima e em desfavor do Paciente, nos autos de n.° 1008554-20.2020.8.11.0002, de modo que a ocasião demonstrou comportamento delitivo reiterado de violência doméstica, sendo necessária a prisão preventiva, para garantir a integridade física e psíquica da vítima, que se inserem na ordem pública.
A defesa do Paciente requereu a revogação da preventiva, alegando, dentre outras, que as medidas protetivas já haviam se esgotado, em razão do prazo. Todavia, o Juiz ressaltou que, apesar do prazo das medidas protetivas ter se esgotado no Processo de n.o 1008554-20.2020.8.11.0002, a tutela de urgência deferida em favor da vítima não está automaticamente revogada, por força do artigo 5o da Lei n.o 14.022/2020, que leciona sobre a suspensão das medidas protetivas, enquanto perdurar o estado de emergência de caráter humanitário e sanitário em território nacional referente à propagação do vírus COVID-19.
À vista disso, ao que parece, a soltura de Rafael representaria risco de reiteração delituosa sim, uma vez que, a questão de ter ultrapassado a data das medidas protetivas, em que se encerraria 6 meses, não afasta, per se, o risco de reiteração pelo Paciente em desfavor de sua ex-compaheira, pois não se trata de simples questão matemática.
Tanto é, que, ao que parece, Rafael, novamente voltou a proferir ameaças contra Fabíola e, inclusive, pode ter colocado a vida de seus filhos em risco, apesar de sua negativa em ter agido da forma como descrito no boletim de ocorrência.
Ademais, como bem consignado na decisão atacada, a decisão assecuratória ainda está em vigor, por força do artigo 5o da Lei n.o 14.022/2020, que manteve todas as medidas protetivas, até que se possibilite a reanálise pelo Juízo, em razão da situação de emergência que assola o Poder Judiciário, causada pela Pandemia propagada pela COVID-19.
Aliás, ressalto que foi de bom alvitre a manutenção da validade das medidas protetivas, uma vez que, aparentemente, Rafael voltou a investir contra Fabíola, proferindo-lhe ameaças, situação que, ab initio, autoriza a manutenção de sua contrição cautelar, face o risco de reiteração.
A propósito, o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas é bastante claro sobre o tema: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Assim, neste juízo de cognição sumária, verifico possível abalo à ordem pública, que justificou o decreto cautelar do Paciente, considerando o perigo de reiteração criminosa, e não constato teratologia na decisão atacada, pois foi fundamentada na conduta imputada ao Paciente que, em tese, desvela extremada ousadia e acentuada periculosidade, concernente em delito no âmbito da violência doméstica, especialmente contra a sua ex-companheira.
Ainda que o Impetrante alegue que estão ausentes os pressupostos da segregação cautelar do Paciente no delito ora lhe imputado, o Magistrado consignou de forma clara o cometimento do delito, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, não havendo, a priori, que falar em fundamentação inidônea, ou ainda, a ausência dela.
Quanto ao alegado erro de registro da atual medida protetiva em favor da vítima, vê-se que o Magistrado apenas fez referência de que Fabíola requereu novas medidas protetivas perante autoridade policial competente, as quais tramitam perante aquele Juízo, sob o n.o 1026254-09.2020.8.11.0002, sem que tal informação influenciasse no teor da decisão.
Desta feita, qualquer objeção ao direito do Paciente quanto ao erro aqui relatado deve ser rebatido mediante recurso próprio, não servindo esta estreita via a discutir questões do gênero.
Do mesmo modo, as alegações de que a vítima é que procurou o Paciente, pois é muito ciumenta e não procedem suas alegações, como é cediço, o Habeas Corpus é uma ação mandamental de via estreita, onde não cabe instrução probatória e visa, tão somente, a análise da legalidade da prisão. Assim, as questões afetas ao mérito serão discutidas em momento oportuno, na ação penal.
Portanto, nesta fase inicial, não se sustentam as teses defensivas, pois, de fato, em consulta aos autos, verifica-se, a priori, que o Paciente descumpriu medidas protetivas de distanciamento da vítima e, por várias vezes, lhe proferiu ameaças de causar-lhe mal injusto e grave.
II) predicados pessoais favoráveis ao Paciente
Quanto aos predicados pessoais favoráveis do Paciente é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
III) ofensa aos Princípios da Homogeneidade e Presunção de Inocência
Em verdade, nota-se que o Impetrante faz alusão a ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena; todavia, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao princípio da homogeneidade
Quanto à propalada ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência, insta esclarecer que, para o decreto da prisão preventiva não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
Assim, nesta análise liminar, o decreto atacado não constitui afronta ao Princípio da Presunção de Inocência, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a prisão, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI), como no caso dos autos.
IV) suficiência de medidas cautelares diversas.
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ao Paciente e estabelecer medidas alternativas ao cárcere.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro inidoneidade na fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator